Tribunal: TJSP
Processo: 0053624-18.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0053624-18.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HERBERTE LEANDRO FONSECA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053624-18.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação criminal no 0053624-18.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Herberte Leandro Fonseca de Souza
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.310
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Condenação.
Insurgência
defensiva.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Laudo pericial conclusivo. Agressão violenta
e repentina no interior de um vagão de metrô, por motivo
fútil, já que a vítima teria esbarrado no réu. Condenação e
cálculo de pena mantidos. Recurso defensivo improvido.
Pela sentença de fls. 261/269, proferida
em 5 de março de 2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Sônia
Nazaré Fernandes Fraga, da 24a Vara Criminal da Comarca de
São Paulo, o réu HERBERTE LEANDRO FONSECA DA SILVA
foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no
regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de
entidade social a ser indicada por ocasião da execução, como
incurso no art. 129, § 1o, inciso I, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053624-18.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade do feito pela
ausência de oferecimento de proposta de suspensão condicional
do processo. No mérito, pugnou, em síntese, por sua absolvição
em
razão
da
insuficiência
do
conjunto
probatório.
Subsidiariamente, requereu a redução da pena e o afastamento
da circunstância agravante do motivo fútil (fls. 306/317).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 323/327)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 335/342).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação não comporta provimento.
De início, importante afastar a alegação
preliminar suscitada pela defesa em grau recursal, pois o não
oferecimento de suspensão condicional do processo foi
devidamente
justificada
pelo
Parquet
(fls.
127
e
211),
considerando a reprovabilidade da conduta praticada, a
culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, envolvendo
uma altercação, com lesão corporal de natureza grave, ocorrida
no interior de um vagão de metrô, não se mostrando
recomendável o oferecimento do benefício em questão, com
fundamento no art. 89 da Lei no 9.099/95 c.c. o art. 77, inciso II,
do Código Penal.
Quanto ao mérito, consta na denúncia
que, no dia 21 de março de 2017, por volta de 8h30, na Estação
de Metrô Sé, na plataforma sentido Palmeiras-Barra Funda, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053624-18.2017.8.26.0050 -Voto no
4
cidade de São Paulo, o réu, agindo por motivo fútil e com
surpresa, de forma a dificultar a defesa do ofendido, ofendeu a
integridade corporal da vítima Felipe, mediante socos no rosto,
além de socos e pontapés generalizados pelo corpo, causando
lesões corporais de natureza grave, que resultaram em
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
Em juízo, a vítima confirmou a ocorrência
dos fatos descritos na denúncia. Disse que entrou no vagão do
metrô no período da manhã, o qual estava muito cheio, razão
pela qual esbarrou no réu, que se incomodou. O ofendido então
explicou que não havia o que se fazer, pois inexistia espaço
disponível para evitar contato dentro do vagão. Nada mais foi dito
e, na hora que o ofendido iria descer na estação Sé, o réu
permaneceu na sua frente, na porta do vagão, e, de modo
repentino, virou e desferiu um soco violento no rosto da vítima,
que veio ao chão. Em seguida, o réu passou a desferir mais
pontapés e socos violentos contra a vítima, que teve a roupa
rasgada e sangrou muito. Acredita que sobreviveu ao ataque
somente em razão da intervenção de outros passageiros.
A
testemunha
presencial
Klaus,
passageiro no mesmo vagão, relatou a situação de superlotação
no local. Mencionou ter visto o ofendido em pé no vagão, com os
braços para baixo. Em certo momento, a vítima tentou sair do
vagão, mas foi impedida pelo acusado, que se posicionou na sua
frente. O ofendido então disse que queria sair, mas o réu, para a
surpresa de todos os presentes, desferiu um soco forte e
repentino no rosto da vítima, que caiu do lado de fora do vagão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053624-18.2017.8.26.0050 -Voto no
5
Já na plataforma, o réu passou a desferir socos, pontapés e
chutes no corpo da vítima, que estava quase desacordada. O
depoente interveio e fez com que o réu cessasse as agressões.
De modo também surpreendente, o acusado passou a sair
andando, como se nada tivesse acontecido, mesmo com a vítima
ensanguentada e com as roupas rasgadas, sendo detido
somente enquanto subia as escadas da estação por um agente
metroviário, após alertas de populares.
A testemunha Bruno, agente metroviário,
narrou os fatos em conformidade com a denúncia. Recebeu uma
notícia por rádio de que o autor de agressões na plataforma da
estação estaria deixando as dependências do local. Conseguiu
abordar o réu, constatando a presença de manchas de sangue
em suas roupas, embora não tivesse qualquer lesão corporal. Ao
ser questionado por que agrediu a vítima, o acusado disse
apenas que “o cara me empurrou”.
No interrogatório judicial, o réu negou a
prática delitiva, dizendo ter apenas se defendido e revidado a
uma suposta injusta agressão praticada pela vítima, que
permanecia encostado no acusado dentro do vagão sem a menor
necessidade, gerando uma briga entre eles.
A materialidade do delito de lesão corporal
restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.
5/8) e, sobretudo, pelo laudo de exame de corpo de delito (fl.
115), que concluiu pela existência de lesão corporal de natureza
grave no corpo da vítima, a qual ficou incapacitada para o
exercício das atividades habituais por período superior a trinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053624-18.2017.8.26.0050 -Voto no
6
dias, com o registro de que passou por cirurgia para a
reconstrução do “soalho orbitário direito com tela de titânio e
redução/estabilização de fratura nasal basal anterior sob
anestesia geral”.
A autoria, igualmente, restou evidenciada
pela prova oral produzida em juízo, corroborada pelo referido
acervo
probatório
documental
e
pericial,
respeitados
o
contraditório e a ampla defesa, inexistindo dúvidas de que o
apelante agrediu fisicamente a vítima.
Destaque-se que a versão acusatória foi
integralmente ratificada pelos depoimentos harmônicos da vítima,
de testemunha presencial e do agente metroviário, que
discorreram, com detalhes, sobre a dinâmica da briga iniciada
pelo réu e das agressões praticadas, de modo repentino e injusto.
Já o acusado, em juízo, apresentou versão
pouco crível, sem qualquer suporte no acervo probatório, no
sentido de que teria sido provocado e depois agredido pela
vítima, em descompasso com a sólida versão apresentada pela
testemunha presencial e com os demais elementos de prova
constantes nos autos.
Tal conduta praticada pelo apelante,
causadora de grave lesão no corpo da vítima, que teve que
inserir uma placa de titânio em sua face e ficou incapacitada de
exercer as suas atividades habituais por mais de trinta dias,
consubstanciou um desdobramento do mero entrevero entre as
partes, dando azo à tipificação do crime de lesão corporal de
natureza grave, tal como previsto no art. 129, § 1o, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053624-18.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Código Penal.
Portanto, a condenação do apelante deve
ser mantida nos termos da sentença ora hostilizada.
Já o cálculo da pena não comporta
alteração.
Na primeira fase, diante da culpabilidade
exacerbada do réu e das circunstâncias especiais do delito, com
agressão violenta e completamente desproporcional no interior de
um vagão de metrô, ocasionando graves lesões à vítima, a qual
passou por procedimento cirúrgico para a reconstituição de seu
rosto, fica mantida a fixação da pena-base no patamar de 2 anos
de reclusão, proporcional às especificidades do caso concreto.
Na segunda fase, incide a circunstância
agravante do art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, na
fração de 1/6, pois a conduta praticada pelo réu denotou patente
futilidade (vítima encostou no réu em vagão superlotado),
resultando em 2 anos e 4 meses de reclusão.
Na terceira fase, não há elementos
passíveis de valoração, tornando a pena do réu como definitiva
no patamar supracitado.
Por ser mais benéfico ao réu e diante da
ausência de recurso ministerial, fica mantida a fixação do regime
prisional inicial aberto, bem como a substituição da reprimenda
corporal por duas penas alternativas, nos moldes estipulados na
sentença vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0053624-18.2017.8.26.0050 -Voto no
8
integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator